Tribunal: TJDFT
Processo: 0708803-65.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. IMÓVEL ADAPTADO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PRESCRIÇÃO. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. INAPLICÁVEL AOS AUTOS. DECADÊNCIA. NÃO CARACTERIZADA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. MÉRITO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. OBJETO CONTRATADO. IMÓVEL SEM ADAPTAÇÃO.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Quando necessários, os Embargos se prestam a aclarar a prestação jurisdicional.
2. Restou comprovada a necessidade de realização de diversas adequações estruturais no imóvel, que não podem ser realizadas enquanto o imóvel estiver ocupado, para a segurança da própria autora e o restante dos moradores do apartamento.
3. Nesta toada, inexiste qualquer julgamento fora do pedido, uma vez que a providência determinada visa o cumprimento da obrigação de fazer deferida e reconhecida nesta instância recursal.
4. Afinal, nos termos do art. 536 do Código de Processo Civil, "No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente."
5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.